Tribunal: TJPA
Processo: 0001222-31.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001222-31.2019.8.14.0144

APELANTE: EDSON FIGUEIREDO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MAURICIO LUZ REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. INADEQUAÇÃO.
RECORRER EM LIBERDADE
. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO. ABSOLVIÇÃO; PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂCIA; DESCLASSIFICAÇÃO (ATIPICIDADE MATERIAL OU TENTATIVA). IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. VIABILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe dar provimento, em parte, reformando a dosimetria da pena do apelante para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edson Figueiredo da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única do Termo de Quatipuru, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Num. 15184566 - Pág. 11 a Num. 15184567 - Pág. 6).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 15184602 - Pág. 1 a 17):

1 – O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, concedendo o direito do acusado para poder RECORRER EM LIBERDADE;

2 – O deferimento de gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais.

3 – Pela ABSOLVIÇÃO do apelante EDSON FIGUEIREDO DA SILVA, em razão da INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO EVENTO CRIMINOSO, com fincas no artigo 386, IV do Código de Processo Penal; SUPLETIVAMENTE.

4 - O reconhecimento da PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂCIA, aplicando-se a sanção penal nos moldes do preceituado no artigo 29, § 1.º, do Código Penal;

5 – A DESCLASSIFICAÇÃO do crime imputado para aquele previsto no Artigo 146 do Código Penal, pela ATIPICIDADE MATERIAL do fato praticado, em virtude do PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA;

6 - A DESCLASSIFICAÇÃO do crime de Roubo Majorado para Roubo Tentado, aplicando-se a pena de conformidade com o que giza o artigo 14, inciso II e seu parágrafo único, do Código Penal;

7 – A MINORAÇÃO DA PENA, fixando-a em patamar justo, haja vista o excesso da reprimenda aplicada.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 15184605 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 15709530 - Pág. 1 a 17).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se tempestiva e com legitimidade da parte de recorrer.

Falta-lhe, entretanto, adequação quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Afinal, esta decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Tanto é assim que cabe ao juízo da execução apreciar a respeito (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Em relação ao pleito de recorrer em liberdade, além de ser desnecessário (pois o apelante não se encontra preso, preventivamente, por este feito), é inadequado, haja vista que a via para tanto é a ação de
habeas corpus
, cuja competência para julgar cabe a outro colegiado desta e. Corte
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21)
.

Assim, conheço, apenas, parcialmente, do recurso.

02 – DO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO; PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂCIA; DESCLASSIFICAÇÃO (ATIPICIDADE MATERIAL OU TENTATIVA)

Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas extra e judiciais (confissão dos réus e depoimentos das vítimas e de testemunhas etc.) que o ora apelante, juntamente com outro agente, em unidade de desígnios, subtraiu o celular de uma daquelas, mediante violência, invertendo a posse, saindo, inclusive, da esfera de vigilância delas.

Nesse contexto, o convencimento em torno da consumação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2º, do Código Penal, mostra-se escorreito, porquanto de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

In casu,
deveras, não há que se falar em participação de menor importância, pois o próprio apelante descreveu, perante o julgador de primeiro grau, que foi quem tomara da vítima o aparelho celular (AgRg no HC n. 724.101/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.).

Ademais, a natureza complexa do tipo penal, que tutela patrimônio e integridade física e moral da vítima, obsta a incidência do princípio da insignificância (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.).

Tornou-se o apelante possuidor da
res furtiva
, consumando o aludido crime patrimonial, ainda que a tenha devolvido posteriormente (AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Assim sendo, não procedem as teses recursais desse tópico.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 15184567 - Pág. 6 a 8):

1. Passo à individualização da pena do acusado
EDSON FIGUEIREDO DA SILVA:

1.1. DOSIMETRIA DA PENA

a)
1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser valorada
desfavoravelmente
, pois que o acusado, junto com seu companheiro, cometeu o crime mediante uso de arma branca, o que tornou ainda mais grave a ameaça sofrida pelas vítimas; II. antecedentes criminais são considerados favoráveis, uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (
Certidão de Antecedentes Criminais de fl. 116
); III. conduta social, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada favorável, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu; IV. personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, é favorável, pois não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição; V. motivos do crime, materializados nas causas que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo; VI. circunstâncias do crime

são
desfavoráveis
ao réu, pois este cometeu o crime em local público, no período noturno, demonstrando perspicácia e dificultando a ação da população e das autoridades policiais; VII. consequências do crime são normais ao tipo, pois que o prejuízo sofrido pelas vítimas é material e inerente ao crime; VIII. comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA).

Desta feita, fixo a
pena base
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa.

b)
2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Inexistem agravantes. Presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

c)
3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes, já reconhecida na fundamentação deste
decisum
, razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), resultando em uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Torno a
sanção definitiva
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
200 (duzentos) dias-multa
. A pena de multa deverá ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado.

1.2. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

1.3. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Em atenção ao disposto no inciso I, do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência e ameaça à pessoa.

O réu
não
faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77,
caput
e II, do CP, uma vez que a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, mostra-se, realmente, elevada; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada uma faca na ação delituosa (AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –

não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei (AgRg no HC n. 577.396/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial, fixo, proporcional e justamente, a pena-base em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), atenuo a sanção em 1/6 (um sexto), conforme o orientado pela jurisprudência pátria, aplicando a pena intermediária
em 04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas a de aumento concernente ao concurso de pessoas, ensejando, assim, o acréscimo de 1/3 (um terço). Resulta, então, definitivamente, a punição do apelante
em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

04 – DA PRESCRIÇÃO

O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, reformando a dosimetria da pena do apelante para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

Belém, 09/07/2024